Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702624-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença proferida em ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal. A parte apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (ID 43736812). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:53:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador